Tribunal: TJMT
Processo: 1040433-93.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040433-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDITORA POSITIVO LTDA - CNPJ: 79.719.613/0001-33 (APELADO), VANESSA ANIS MEDEIROS ASSAD - CPF: 017.716.859-56 (ADVOGADO), NATHALIE RICHTER MINHOTO WIEMES - CPF: 010.682.529-10 (ADVOGADO), CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR PROFESSOR HELIODORO CAPISTRANO DA SILVA - CNPJ: 02.517.515/0001-99 (APELANTE), LUIZ ANTONIO RODRIGUES SILVA - CPF: 502.652.531-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DA DEMANDA – DISCORDÂNCIA DO RÉU sem FUNDAMENTOS PERTINENTES – ABUSO DO DIREITO – OCORRÊNCIA - sentença MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Embora insista no desacerto da sentença recorrida, extrai-se dos autos que, à época em que o réu, ora apelante, se manifestou acerca do pedido de desistência da autora, ora apelada, somente requereu a continuidade da demanda em razão do disposto no §4º do artigo 485 do Código de Processo Civil, nada mais.

II -
Noutras palavras, ao manifestar sua discordância com a desistência da ação pleiteada pela autora, ora apelada, competia ao réu, ora apelante, ter fundamentado, com motivos pertinentes, a sua discordância ao pedido de desistência da ação e não somente apontar o disposto no artigo supramencionado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR PROFESSOR HELIODORO CAPISTRANO DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Monitória de nº 1040433-93.2018.8.11.0041, ajuizada por
EDITORA POSITIVO LTDA.
, homologou o pedido de desistência formulado pela autora e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, conforme determina o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 63476961), a ré, ora apelante, narra que, ao ser citada na presente ação, foi surpreendida por uma cobrança indevida no valor de R$ 1.602,04 (um mil seiscentos e dois reais e quatro centavos).

Aduz que, mesmo inexistindo qualquer débito com a autora, ora apelada, teve que contratar serviços advocatícios para representá-la judicialmente para que seu nome e de seus administradores não fossem “jogados na lama”.

Diz que, após ter sido protocolizado embargos à execução, rapidamente, a autora pleiteou a desistência da ação, contudo, por ser uma entidade representativa que deve prestar contas à comunidade, a ré, ora apelante, após ser intimada, requereu a continuidade da ação para que a responsabilidade da autora fosse apurada.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, extinguir o processo, sem análise do mérito e sem dar oportunidade de trazer a real verdade dos fatos, manterá a condição de devedora da ré, ora apelante, o que, evidentemente, causará danos irreparáveis aos seus administradores.

Salienta que a desistência da ação difere da renúncia ao direito, esta sim consistente na abdicação do direito material da parte autora, impedindo-a que ingresse novamente em Juízo.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença para que seja julgado procedentes os pedidos formulados na sua peça processual.

Contrarrazões apresentadas (id. 63476967).

Indeferido os benefícios da gratuidade da justiça pretendida pela ré, ora apelante (id. 67604463), o preparo recursal foi recolhido (id. 69109955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao homologar o pedido de desistência da ação da autora, ora apelada, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, extinguir o processo, sem análise do mérito e sem dar oportunidade de trazer a real verdade dos fatos, manterá a sua condição de devedora, o que, evidentemente, causará danos irreparáveis aos seus administradores.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, embora insista no desacerto da sentença recorrida, extrai-se dos autos que, à época em que o réu, ora apelante, se manifestou acerca do pedido de desistência da autora, ora apelada, somente requereu a continuidade da demanda em razão do disposto no §4º do artigo 485 do Código de Processo Civil, nada mais.

Noutras palavras, ao manifestar sua discordância com a desistência da ação pleiteada pela autora, ora apelada, competia ao réu, ora apelante, ter fundamentado, com motivos pertinentes, a sua discordância ao pedido de desistência da ação e não somente apontar o disposto no artigo supramencionado.

Acerca da matéria, vejamos o escólio de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery:

Desistência da ação. Quando o autor desistir da ação, o mérito não pode ser apreciado, devendo o magistrado proceder à extinção do processo sem ingressar no exame do mérito. Depois da citação, somente com a anuência do réu é que o autor poderá desistir da ação.
O réu, entretanto, não pode praticar abuso de direito, pois sua não concordância tem de ser fundada, cabendo ao juiz examinar sua pertinência
. Sendo revel, não há necessidade de colher-se sua anuência para que o autor possa desistir da ação. A desistência da ação nada tem a ver com o direito material nela discutido, razão pela qual, nada obstante tenha havido desistência da ação, esta pode ser reproposta em processo futuro. V. coment. CPC 485 V.”
(Código de Processo Civil Comentado. 17. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil 2018, pág. 1.120) (Grifo nosso).

Ainda, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. DISCORDÂNCIA DO RÉU. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
. A discordância do réu acerca da desistência da ação deve ser fundamentada e justificada.
Nesses casos, toca ao juiz da causa examinar a pertinência da alegação. Considerando insuficientes as razões para a não concordância, mostra-se cabível o acolhimento do pedido, com a consequente extinção do feito sem julgamento de mérito.
Majoração dos honorários advocatícios. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
. (Apelação Cível, Nº 70040740045, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em: 07-07-2011)” (Grifo nosso).

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020